Tribunal: TJSP
Processo: 1121970-82.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Monitória. Embargos monitórios. Recursos de ambas as partes. Embargante que não recolheu o preparo recursal a despeito do indeferimento do inédito pedido de concessão da justiça gratuita. Deserção. Autora que recorre com o escopo de discutir a legitimidade passiva de uma pessoa física, Gustavo, o qual insiste em afirmar que anuiu com a contratação da prestação dos serviços de marketing

Ementa:
APELAÇÃO. Monitória. Embargos monitórios. Recursos de ambas as partes. Embargante que não recolheu o preparo recursal a despeito do indeferimento do inédito pedido de concessão da justiça gratuita. Deserção. Autora que recorre com o escopo de discutir a legitimidade passiva de uma pessoa física, Gustavo, o qual insiste em afirmar que anuiu com a contratação da prestação dos serviços de marketing e com ela se responsabiliza solidariamente. Não se trata de relação trabalhista como afirma a autora, mas da esfera cível. A responsabilidade solidária não se presume, decorre necessariamente da lei ou da vontade das partes. O fato do nome de Gustavo constar dos e-mails que provam a prestação do serviço não faz presumir sua responsabilidade pela contraprestação. Extinção do feito com relação a esse terceiro mantida. Recurso da autora improvido. Recurso dos embargantes não conhecidos pela deserção.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121970-82.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
EVELYN ONDINA LINDA TRIBUCI, são apelados/apelantes GUSTAVO LIMA
DE SOUZA e CHARME COMUNICAÇÃO EIRELLI.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso da
embargante e negaram provimento ao recurso da embargada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121970-82.2016.8.26.0100 -Voto no 8.242
2
Apelação Cível no 1121970-82.2016.8.26.0100
Apelante/Apelado: Evelyn Ondina Linda Tribuci
Apdos/Aptes: Gustavo Lima de Souza e Charme Comunicação Eirelli
Comarca: São Paulo
Voto no 8.242
APELAÇÃO.
Monitória.
Embargos
monitórios. Recursos de ambas as
partes. Embargante que não recolheu o
preparo
recursal
a
despeito
do
indeferimento do inédito pedido de
concessão da justiça gratuita. Deserção.
Autora que recorre com o escopo de
discutir a legitimidade passiva de uma
pessoa física, Gustavo, o qual insiste em
afirmar que anuiu com a contratação
da prestação dos serviços de marketing
e
com
ela
se
responsabiliza
solidariamente. Não se trata de relação
trabalhista como afirma a autora, mas
da esfera cível. A responsabilidade
solidária não se presume, decorre
necessariamente da lei ou da vontade
das partes. O fato do nome de Gustavo
constar dos e-mails que provam a
prestação do serviço não faz presumir
sua
responsabilidade
pela
contraprestação. Extinção do feito com
relação
a
esse
terceiro
mantida.
Recurso da autora improvido. Recurso
dos embargantes não conhecidos pela
deserção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121970-82.2016.8.26.0100 -Voto no 8.242
3
Cuida-se de duas apelações respondidas
por meio das quais as partes querem ver reformada a r. sentença
de fls. 113/115, que julgou extinto o processo em relação ao
embargante Gustavo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, VI, do CPC; com determinação de pagamento de custas e
despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono deste
embargante pela embargada, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa. Com relação à embargante Charme
Comunicação Eireli, rejeitou os embargos com resolução do
mérito e, em consequência, constituiu de pleno direito o título
executivo judicial, intimando-se o devedor. Custas e despesas
processuais e honorários ao patrono da embargada pelo
embargante, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.
Apelou a autora embargada, com recurso
bem preparado (fls. 130/132 e complemento a fls. 240/243),
alegando, em suma, que a extinção do feito em relação a Gustavo
Lima de Souza foi equivocada, porque ele não era empregado da
apelada Charme, mas assumiu obrigação por meio escrito de
dívida em relação à apelante. Defende a responsabilidade
solidária dele para com a empresa, porque ele enviou e-mail em
nome da empresa em claríssima concordância de assunção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121970-82.2016.8.26.0100 -Voto no 8.242
4
dívida. Afirma que a empresa Charme nunca alegou que Gustavo
não tinha permissão para contratação de tais serviços. Diz, assim,
que não se trata de desconsideração da personalidade jurídica,
mas a própria responsabilidade objetiva assumida por ele no e-
mail, prova cabal da dívida pelo juízo. Diz que a esposa de
Gustavo é sócia individual da sociedade Charme, de modo que
ele deve ser responsabilizado, eis que se trata de casal que atua
ora em nome próprio, ora em nome da pessoa jurídica, em nítida
confusão patrimonial. Pretende, assim, o provimento do recurso
para julgar procedente a demanda com relação a Gustavo, com
inversão do ônus sucumbencial.
Houve oposição ao julgamento virtual
pela apelante Evelyn, a fls. 163.
A embargante Charme Comunicação
Eireli também interpôs recurso, mas não recolheu o competente
preparo, requerendo o benefício da gratuidade da justiça. Tal
requerimento foi apreciado a fls. 235/237, tendo sido indeferido
o pleito. Contra tal decisão foi interposto agravo interno, julgado
a fls. 267/274, que confirmou o indeferimento do benefício e
embargos declaratórios, que foram rejeitados (fls. 279/283).
Os
patronos
da
empresa
Charme
renunciaram ao mandato que lhes foi conferido a fls. 245. Foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121970-82.2016.8.26.0100 -Voto no 8.242
5
determinada a regularização da representação processual a fls.
285, que não foi atendida (fls. 293).
É o relatório.
O recurso da empresa Charme não pode
ser conhecido, não pela falta de representação processual, já que
interpuseram recurso e contrarrazões além de agravo interno e
embargos declaratórios depois de proferida a r. sentença, tendo
sido respeitado o contraditório, mas pela falta do imprescindível
preparo recursal, após indeferido o pleiteado benefício da
gratuidade da justiça.
Instada a recolher o preparo, a apelante
Charme deixou de fazê-lo (fls. 279/283). Não atendida a ordem
de recolhimento do preparo, no prazo legal, deixo de receber o
apelo em razão da deserção.
Passemos à análise do recurso da
embargada Evelyn.
Pretende a autora discutir a questão da
ilegitimidade passiva de Gustavo declarada na r. sentença.
Ingressou a apelante com a presente ação
monitória em face de Charme Comunicação Eireli e Gustavo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121970-82.2016.8.26.0100 -Voto no 8.242
6
Lima Souza alegando em síntese ter prestado serviços de
marketing a ambos sem que recebesse a devida contraprestação.
Apresentou e-mails de fls. 25/26, todos assinados por Gustavo
Lima, que usava o endereço eletrônico corporativo da empresa
Charme. A prova da prestação do serviço por meio dos
mencionados e-mails foi considerada suficiente pela r. sentença
ora apelada e, como somente se conheceu do recurso da
embargada, a questão passa a ser incontroversa.
Resta discutir se há responsabilidade
solidária pessoal de Gustavo, quem assinou os e-mails a despeito
de ser sócio ou empregado da empresa. A falta de relação
empregatícia entre Evelyn, Charme e Gustavo foi reconhecida na
ação trabalhista interposta pela apelante antes de ingressar com a
presente ação monitória, conforme se verifica de fls. 19/24.
Em que pese incontroversa a existência da
dívida, que não foi negada pela empresa Charme (divergência
persiste apenas acerca do valor), não há como se presumir que
Gustavo, que não é sócio da empresa, tampouco funcionário, tem
responsabilidade solidária sobre a dívida, mesmo sendo esposo
da sócia.
Como mencionado na r. sentença, estamos
diante de uma relação que orbita na esfera cível e não trabalhista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121970-82.2016.8.26.0100 -Voto no 8.242
7
A responsabilidade solidária não pode ser presumida, decorre da
lei ou da vontade das partes.
Não há, portanto, que se falar em
legitimidade passiva da pessoa física de Gustavo.
Tendo em vista o trabalho desenvolvido
nesta instância recursal, com não conhecimento de um recurso
e improvimento do outro, elevo as verbas honorárias de
sucumbência de 10% para 20% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço o recurso de Charme por manifestamente inadmissível
(deserção) e nego provimento ao recurso da embargada Evelyn.
Sucumbência na forma acima determinada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator